Tribunal: TJBA
Processo: 8013996-40.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL nº 8013996-40.2025.8.05.0000 Relator: 1º Vice-Presidente SUSCITANTE: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO RELATOR DO PROCESSO nº 8000466-22.2022.8.05.0081 SUSCITADO: DESEMBARGADOR ROLEMBERG JOSÉ ARAÚJO COSTA RELATORA DO PROCESSO nº 8000466-22.2022.8.05.0081 Interessado(s): ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS, ARNALDO LUSTOSA MESSIAS, ANA MARIA LINO MESSIAS, LUCAS OLIVEIRA PARAGUASSU MESSIAS, LILIAN OLIVEIRA PARAGUASSU MESSIAS ASCENSO, MARIA LÚCIA OLIVEIRA PARAGUASSU MESSIAS, MARIA AMELIA LUSTOSA MESSIAS BARBOSA Advogado(s): ADRIANO AMARAL BEDRAN (OAB/DF 30287-A) Interessado(s): FLAVIO PIVETTA e outros Advogado(s): OSMAR JOSÉ SERRAGLIO (OAB/PR 5009-A), ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS (OAB:PR74160-A) ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO ORIGINAL. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame 1. O presente Conflito Negativo de Competência foi suscitado pelo Desembargador Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, integrante da Quinta Câmara Cível, figurando como suscitado o Desembargador Rolemberg José Araújo Costa, integrante da Terceira Câmara Cível, acerca da competência para julgamento da Apelação nº 8000466-22.2022.8.05.0081, que declinou da competência sob o argumento de prevenção em razão da existência da Apelação 8000382-21.2022.8.05.0081 e 8000429-92.2022.8.05.0081, de relatoria do Desembargador Suscitante. II. Questão em discussão 1. A questão em discussão consiste em verificar a existência de conexão entre as Apelações Cíveis nº 8000466-22.2022.8.05.0081 e 8000382-21.2022.8.05.0081 e 8000429-92.2022.8.05.0081, a fim de determinar a existência ou não de prevenção de relatoria. III. Razões de decidir 1. Nos termos do artigo 55, do Código de Processo Civil, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. 2. As demandas possuem similitude na matéria discutida, pois que visam interrupção de prescrição aquisitiva pela usucapião de imóvel de determinada área localizada no Município de Formosa do Rio Preto, da qual alega a parte autora deter automaticamente a sua metade, mas as relações jurídicas são distintas, por envolver demandados distintos (possuidor, condômino, turbador ou quem exerca posse direta ou indireta), não se verificando, entretanto, conexão, na medida em que, a decisão a ser proferida em relação ao requerido de uma demanda não repercutirá na esfera jurídica do litigado de ação diversa, ainda que semelhantes os fundamentos dos litígios. 3. A possibilidade de decisões divergentes sobre a mesma questão jurídica não determina, por si só, a conexão entre as demandas considerando que, embora indesejável, o conflito entre decisões é evento possível, cujos efeitos o sistema procura minimizar por meios previstos para tal finalidade, tal como a observância obrigatória de “acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;” 4. Precedentes do STJ e do TJBA consolidam o entendimento de que a conexão não pode ser presumida apenas pela semelhança entre teses jurídicas. IV. Dispositivo e tese 1. Conflito de competência conhecido e julgado procedente para determinar a manutenção da Apelação nº 8000466-22.2022.8.05.0081 na relatoria do Desembargador Rolemberg José Araújo Costa, na Terceira Câmara Cível. Tese de julgamento: "A existência de questões jurídicas semelhantes entre ações propostas por partes distintas não configura, por si só, a conexão entre os feitos, exigindo-se a identidade objetiva dos pedidos e das causas de pedir para caracterização da prevenção de relatoria.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 3º, parágrafo único, art. 930; Regimento Interno do TJBA, caput do art. 160. Jurisprudência relevante citada 1. TJ/BA, Agravo de Instrumento nº 0010893-45.2017.8.05.0000, Rel. Des. Pilar Célia Tóbio de Claro. 2. TJ/BA, Agravo nº 0012539-27.2016.8.05.0000/50000, Rel. Des. Ilona Márcia Reis. 3. STJ, REsp nº 594.748-RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 8013996-40.2025.8.05.0000, no qual figura como Suscitante o Excelentíssimo Desembargador Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, integrante da Quinta Câmara Cível, e, como Suscitado, o Excelentíssimo Desembargador Rolemberg José Araújo Costa, na Terceira Câmara Cível. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 8013996-40.2025.8.05.0000 PARA JULGÁ-LO PROCEDENTE, DETERMINANDO A PERMANÊNCIA DA APELAÇÃO Nº 8000466-22.2022.8.05.0081 SOB RELATORIA DO DESEMBARGADOR ROLEMBERG JOSÉ ARAÚJO COSTA, na Terceira Câmara Cível. Salvador, data registrada no sistema no momento da prática do ato. Desembargador JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS 1° Vice-Presidente